Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-31.2019.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Funcionalismo – Servidores Públicos Municipais de Miguelópolis – Impugnação à concessão da justiça gratuita - Situação de hipossuficiência inalterada - Inteligência dos arts. 98 e 99, § 4o do Código de Processo Civil - Revisão geral anual de vencimentos - Lei Municipal no 3.590/16 que prevê índice de revisão de 13,78% dos vencimentos a partir de 2016, no qual se inclui reposição salarial de

Ementa:
Funcionalismo – Servidores Públicos Municipais de Miguelópolis – Impugnação à concessão da justiça gratuita - Situação de hipossuficiência inalterada - Inteligência dos arts. 98 e 99, § 4o do Código de Processo Civil - Revisão geral anual de vencimentos - Lei Municipal no 3.590/16 que prevê índice de revisão de 13,78% dos vencimentos a partir de 2016, no qual se inclui reposição salarial de 2,5% referente ao ano de 2013 – Impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a retroação do reajuste para o ano de 2013, com reflexos nos anos posteriores – Lei Municipal que concedeu a revisão de vencimentos apenas a partir de janeiro de 2016 – Majoração de vencimentos pelo Poder Judiciário - Descabimento - Súmula vinculante no 37 - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000511-31.2019.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são
apelantes RONAN LEITE DE BRITO (E OUTROS(AS)), ROSANGELA
SILVA DOROTHEO TOLEDO, ROSANGELA APARECIDA ALVES
MONTEIRO, ROSA HELENA FERREIRA, RIVALDO BARRACHI
GALDINO (E OUTROS(AS)), RONALDO SOUZA SILVA, PEDRO
RODRIGUES DA SILVA, ROMILDA BARBOSA DA SILVA, ROGERIO
GOMES FERNANDES e REGINA APARECIDA ROSA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000511-31.2019.8.26.0352
Apelantes: Ronan Leite de Brito e outros
Apelada: Prefeitura de Miguelópolis
Comarca: Miguelópolis
Vara: 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Thiago Pedro Pagliuca dos
Santos
TJSP (voto no 16766)
Funcionalismo Servidores Públicos Municipais de
Miguelópolis Impugnação à concessão da justiça
gratuita - Situação de hipossuficiência inalterada -
Inteligência dos arts. 98 e 99, § 4o do Código de
Processo Civil - Revisão geral anual de vencimentos -
Lei Municipal no 3.590/16 que prevê índice de
revisão de 13,78% dos vencimentos a partir de 2016,
no qual se inclui reposição salarial de 2,5% referente
ao ano de 2013
Impossibilidade de o Poder
Judiciário determinar a retroação do reajuste para o
ano de 2013, com reflexos nos anos posteriores Lei
Municipal que concedeu a revisão de vencimentos
apenas a partir de janeiro de 2016 Majoração de
vencimentos pelo Poder Judiciário - Descabimento -
Súmula vinculante no 37 - Precedentes deste Egrégio
Tribunal Sentença de improcedência mantida -
Recurso desprovido
Cuida-se de apelação cível manejada por
Ronan Leite de Brito e outros nos autos de ação pelo rito ordinário
ajuizada em face da Prefeitura de Miguelópolis, os quais tramitaram na
1a Vara Cível da Comarca de Miguelópolis, cuja r. sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Condenados os autores ao pagamento das
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada,
contudo, a gratuidade de justiça concedida, nos termos art. 98, §3o, do
Código de Processo Civil.
Vindicam os apelantes a total reforma da r.
sentença a fim de que seja reconhecido o direito ao reajuste de 2,5% aos
servidores visando a “reposição salarial a partir do ano 2013”, nos termos
da Lei Municipal no 3.590/2016. Aduzem que a referida lei foi
descumprida pela Administração Pública, vez que se implementou a
diferença a partir de fevereiro de 2016, quando o correto seria que
houvesse o pagamento desde 2013.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 336/375).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda pelo rito ordinário ajuizada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores, servidores públicos municipais, em face da Municipalidade de
Miguelópolis, objetivando (i) a condenação da apelada a pagar as
diferenças salariais entre os anos de 2013 a 2016 do valor apostilado
pela Lei Municipal no 3.590/2016 que concedeu o reajuste de 2,5% (dois e
meio por cento) a partir do mês de maio de 2013 até fevereiro de 2016; (ii)
que os valores fossem devidamente corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros desde a data em que foi realizado o pagamento do
vencimento e (iii) condenação por danos extrapatrimoniais para cada
autor no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), corrigidos desde a citação.
Sobreveio a r. sentença que julgou totalmente
improcedentes os pedidos, em face da qual insurgem os apelantes.
Em que pese aos fundamentos dos apelantes, o
recurso não comporta provimento.
De proêmio, quanto ao pleito de revogação da
gratuidade concedida na origem, trazido em preliminar de contrarrazões
pela Municipalidade, registre-se que o art. 98 do CPC/2015 dispõe que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre
destacar
que
pela
sistemática
inaugurada pelo novo Código de Processo Civil, em vigência desde 2015,
não é necessário peça incidental específica para a parte impugnar a
gratuidade concedida como realizado às fls. 477/482. Por outro lado, em
que pese a liberdade da forma, que hodiernamente pode ser realizada
em contestação, contrarrazões, há que ser realizada impugnação
específica, ou seja, a simples menção genérica aos vencimentos
recebidos pelos autores, bem como a mera alegação de que as partes
são assistidas por advogado particular, não tem o condão de afastar o
benefício da assistência judiciária gratuita reconhecido pelo magistrado
de primeiro grau, nos termos do artigo 99, §4o do CPC.
A impugnação deve trazer aos autos subsídios
mínimos capazes de demonstrar a mudança da situação econômico-
financeira primitiva dos apelantes. Ressalta-se, inclusive, que os
comprovantes usados como fundamento para a revogação também
foram apresentados ao juízo a quo e analisados naquele momento
processual para o deferimento ou não da gratuidade.
Por último, observa-se que o benefício foi
concedido considerando os vencimentos líquidos dos autores, os quais
não são superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a dessumir não terem
condições de arcar com a expensas advindas da demanda sem prejuízo
de seu sustento, até mesmo porque nestas estão compreendidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas, despesas processuais, honorários advocatícios, preparo de
eventuais recursos, dentre outras.
Assim, justifica-se a mantença do benefício de
gratuidade, restando afastados tanto o incidente quanto a preliminar de
contrarrazões.
No mérito, dessume-se dos autos que os
apelantes postulam provimento jurisdicional com o intuito de que a
apelada seja condenada a pagar as diferenças salariais entre os anos de
2013 à 2016 do valor apostilado pela Lei Municipal no 3.590/2016 que
concedeu o reajuste de 2,5% referente a 2013 com o valor pago ao
servidor.
A Lei Municipal no 3.590/16, que dispõe sobre a
revisão geral anual dos Servidores Públicos Municipais, estabelece que:
Art. 1.o - Fica concedido, a título de Revisão Geral
Anual, um reajuste de 11,28% (onze inteiros e vinte e
oito centésimos por cento) referente ao valor do
INPC/IBGE do período de janeiro de 2015 a dezembro
de 2015 (variação dos últimos doze meses) e 2,5 %
(dois inteiros e cinco décimos por cento) visando a
reposição salarial do ano de 2013, em cumprimento
integral
do
compromisso
assumido
com
os
servidores públicos municipais, totalizando um
reajuste de 13,78% (treze inteiros e setenta e oito
centésimos
por
cento)
nos
vencimentos
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidores do quadro permanente e comissionado da
Prefeitura de Miguelópolis, Anexo IV (tabela de
vencimentos dos cargos de natureza permanente do
Poder Executivo) e Anexo V (tabela de vencimentos
dos
cargos
de
natureza
comissão
do
Poder
Executivo) da Lei Municipal no 3.2.38, de 21 de
dezembro de 2.011 e alterações posteriores.
(...)
Art. 5.o - Esta lei entra em vigor a partir de sua
publicação, retroagindo seus efeitos na data de 1.o de
janeiro de 2016.
Pelo exposto, destaca-se que a norma concedeu
reajuste inflacionário ao servidor público municipal na ordem de 13,78%,
com
efeitos
a
partir
de
01.01.2016,
conforme
dispositivos
supratranscritos.
Embora a norma municipal tenha estabelecido a
concessão do reajuste de 2,5% visando a reposição salarial do ano de
2013, inexiste determinação legal pela retroatividade em tal período.
Sendo assim, não cabe ao Judiciário determinar
a extensão da recomposição até o exercício de 2013, conforme
postulado pelos ora autores, sob pena de violação ao princípio da
separação dos poderes e ao enunciado da Súmula Vinculante 37: "não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia", além de
não ter havido no caso afronta à irredutibilidade de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
propósito,
nessa
linha
segue
copiosa
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
PRELIMINAR Impugnação à concessão judiciária
Exegese
dos
artigos
5o,
inciso
LXXIV,
da
Constituição Federal e 98 a 102 do CPC Presunção
de veracidade da alegação de insuficiência
A
ausência desta diligência conduz à mantença do
benefício
Preliminar rejeitada. APELAÇÃO

Servidor Público Municipal Prefeitura Municipal de
Miguelópolis
Pretensão revisão geral anual de
vencimentos Lei Municipal no 3.590/16 que prevê
índice de revisão de 13,78% dos vencimentos a partir
de 2016, no qual se inclui reposição salarial de 2,5%
referente ao ano de 2013
Impossibilidade de o
Poder Judiciário determinar a retroação do reajuste
para o ano de 2013, com reflexos nos anos
posteriores Lei Municipal que concedeu a revisão
de vencimentos apenas a partir de janeiro de 2016
Artigo 37, inciso X, da CF
Impossibilidade de o
Poder Judiciário aumentar ou determinar o reajuste
de vencimento de servidores públicos. Precedentes
deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001712-92.2018.8.26.0352;
Relator
(a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2020;
Data de Registro: 08/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. MIGUELÓPOLIS. Revisão
Geral anual. Concessão pela Lei Municipal no
3.590/16, de reajuste de 11,28% referente ao ano de
2015 e de 2,5% referente ao ano de 2013, totalizando
13,78%. Pretensão de receber as diferenças salariais
entre os anos de 2013 a 2016. Impossibilidade. Efeito
retroativo
da
norma
limitado
a
01/01/2016.
Impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar ou
determinar o reajuste de vencimento de servidores
públicos. Precedentes deste E. TJSP. Sentença de
improcedência
da
ação
mantida.
Honorários
advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC/2015. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001654-89.2018.8.26.0352;
Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)
Assistência judiciária gratuita. Impugnação. Situação
de hipossuficiência inalterada. Inteligência do art. 99,
§ 4o do Código de Processo Civil. Rejeição. Ação de
Cobrança.
Servidores
públicos.
Município
de
Miguelópolis. Diferenças salariais. Reposição salarial
de 2,5 % referente a 2013. Reajuste concedido pela
Lei 3.590/16, sem retroatividade. Majoração de
vencimentos pelo Poder Judiciário. Descabimento.
Súmula
Vinculante
37.
Improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1000448-06.2019.8.26.0352; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
Sendo assim, de rigor a mantença do r. julgado
singular.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária fixada na origem em 10% (dez por cento), a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15,
observada a gratuidade deferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.823
Apelação Cível no 1000511-31.2019.8.26.0352
Comarca: Miguelópolis
Apelantes: Ronan Leite de Brito, Rosangela Silva Dorotheo Toledo, Rosangela
Aparecida Alves Monteiro, Rosa Helena Ferreira, Rivaldo Barrachi Galdino,
Ronaldo Souza Silva, Pedro Rodrigues da Silva, Romilda Barbosa da Silva,
Rogerio Gomes Fernandes e Regina Aparecida Rosa
Apelado: Prefeitura Municipal de Miguelópolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F1E02C
14
15
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9A6DB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000511-31.2019.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.